Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-91.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PROBLEMAS DE SAÚDE. REAPLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. TEMA 335 DO STF.

1. A tese do tema 335 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal inviabiliza a remarcação de provas físicas, sem previsão expressa no edital do certame, em razão de circunstâncias pessoais, como aquelas de caráter fisiológico que acomete o candidato na data do teste.

2. Apesar da parte recorrente ter sofrido de dores abdominais intensas no dia da avaliação biopsicossocial e não comparecer no local indicado pela banca organizadora, é ausente a previsão editalícia ou legal que permita a reaplicação de nova avaliação. A vedação da remarcação da avaliação biopsicossocial, seja qual for motivo, é expressa na norma editalícia, logo não é possível que alteração temporária de caráter fisiológico ou causas de força maior sejam justificativas para remarcação dessa avaliação. Permitir tratamento diferenciado violaria os princípios da legalidade, da impessoalidade, do concurso público e da vinculação ao edital.

3. Os candidatos que disputaram as vagas disponíveis a pessoas com deficiência foram submetidos as mesmas regras editalícias. O edital previu expressamente a possibilidade de requerimento de atendimento especial para candidatos com deficiência. A candidata recorrente relata que comunicou sua situação peculiar a banca examinadora quase 2 (dois) meses após a realização da avaliação biopsicossocial. Dessa forma, não é verificado a violação do princípio da acessibilidade previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

4. Apelação conhecida e desprovida.